Tribunal: TJMT
Processo: 1009183-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009183-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 352.618.381-34 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 352.618.381-34 (PACIENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), ADRIANA GOMES DE ARRUDA - CPF: 012.237.431-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 147 E 150 DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – ART. 313, INCISO III, DO CPP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –
ORDEM CONCEDIDA
.

Afigura-se desproporcional a custódia preventiva do agente quando medidas cautelares menos gravosas mostram-se suficientes para tutelar a integridade física, moral e psíquica da ofendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Marco Antônio da Silva Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que decretou a prisão do paciente ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 150, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, aduz o impetrante que a medida constritiva se embasou, tão somente, no depoimento da ofendida – ex esposa de
Marco Antônio da Silva Santos
–, e se mostra desproporcional pois
“mesmo se o paciente for condenado, não sofrerá pena privativa de liberdade”
(id. 40497169).

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva o que almeja ver confirmado ao fim.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido (id. 40501459).

Informes devidamente subscritos (id. 40563972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 40967998).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a concessão da ordem pretendida,
ratificando a decisão liminar
.

De proêmio, importante esclarecer que as asserções quanto à veracidade da versão apresentada pela ofendida demandam revolvimento fático-probatório que, por conseguinte, não se coadunam à via estreita deste remédio constitucional, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.

Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 24.04.2020 em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas no bojo do processo n. 1668-12.2018.8.11.0028 por, em tese, ter praticado os crimes previstos nos artigos 147 e 150 do Código Penal contra a ofendida
Adriana Gomes de Moura
.

Na mesma data, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:

“Consta no depoimento da vítima que o suspeito a ameaçou e proferiu palavras de baixo calão em seu desfavor. Afirma que este vem descumprindo as medidas protetivas, uma vez que entra em sua residência sem autorização. Relata que o ofensor entra e sai da moradia afirmando que a casa lhe pertence e que não deixará para a vítima. Consta ainda no caderno investigativo que o suspeito se refere a vítima como ‘louca’.

Ao verificar o andamento das medidas protetivas já concedidas em favor da vítima, verifica-se que estão foram deferidas liminarmente, tendo sido o processo sentenciado, e após a sentença houve prorrogação por mais 06 meses, decisão da qual vítima e ofensor foram intimados em 14.02.2020, tendo sido a certidão do oficial de justiça juntada em 17.02.2020.

Portanto, as medidas protetivas ainda estão vigentes, sendo que o próprio suspeito confirmou ter ciência do deferimento, sendo assim, descumpriu determinação judicial.

O depoimento da vítima indica que as ameaças são constantes, relatando a necessidade da segregação a fim de resguardar o bem-estar da vítima.

Vale observar também que em tais crimes, normalmente procedido às escondidas, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima merece especial atenção, desde que em consonância com as demais provas, e é justamente o que ocorre no feito.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mais também acautelar o meio social, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando que a vítima relata que as ameaças são constantes, aliado ao descumprimento das protetivas de forma consciente pelo suspeito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 311 do CPP, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente e ineficazes no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS”
(id. 31524542).

Observa-se que o juízo
a quo
não demonstrou, com fundamentos idôneos, a insuficiência das medidas cautelares diversas e, conforme as peculiaridades do caso –
ausência de gravidade concreta da conduta e de periculosidade social do agente
–, revela-se que alternativas menos gravosas são adequadas à espécie.

Nesse ponto, compulsando os documentos apresentados, depreende-se que, além do depoimento da vítima, não há qualquer outro fator que sustente a segregação provisória imposta ao paciente, que labora em uma padaria localizada em frente à casa em que seus filhos e sua ex companheira residem (id. 40497170).

Os demais depoimentos – dos agentes policiais – apenas apontam o cumprimento da prisão em razão da denúncia feita por
Adriana Gomes de Moura
pelo suposto descumprimento das medidas protetivas (id. 31515999).

E, em análise aos informes prestados, nota-se que o título prisional se fundamentou na
“necessidade de manter o paciente longe da ex-companheira, aliado ao fato de que o paciente insistia em não obedecer a ordem judicial
” (id. 40563972).

Todavia, em consonância ao Parecer Ministerial, o
“afastamento ou contato por qualquer meio (físico e eletrônico) da ofendida”
legitima a tutela ao bem jurídico em comento,

sempre tendo por norte a diretriz de excepcionalidade do encarceramento (id. 40967998).

Não se pode olvidar ainda que eventual condenação certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação delineada e, à luz do princípio da homogeneidade, afigura-se desproporcional a decretação da custódia preventiva do paciente.

Ademais, cabe enfatizar que o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), fortalece a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Por conseguinte, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar deferida, a fim de
revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Marco Antônio da Silva Santos, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, proibição de manter contato com a ofendida e proibição de ausentar-se da Comarca (art. 319, incisos I, III, IV, do Código de Processo Penal)
.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca da decisão de mérito da presente ação constitucional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020